Tribunal: TCU
Processo: 031.538/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3404/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.538/2019-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Pinto de Arruda (XXX.471.491-XX); Carlos Montenegro (XXX.470.921-XX); Edison Luis da Rosa Duarte (XXX.280.460-XX); Edson Martins (XXX.388.801-XX); Evanil Francisco de Amorim (XXX.309.311-XX); Jorge Areco (XXX.734.831-XX); Jose Carlos Alves Dias (XXX.052.151-XX); Mauro de Souza Papa (XXX.560.831-XX); Reginaldo Barbosa Prado (XXX.826.201-XX); Roberto da Silva Espindola (XXX.520.391-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.